Tribunal: TJMT
Processo: 1018197-32.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018197-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DALILA COELHO DA SILVA ANUNCIACAO - CPF: 557.228.499-87 (ADVOGADO), STIC SERVICE LTDA - CNPJ: 24.952.640/0001-60 (AGRAVANTE), CELSO GUEDES - CPF: 253.961.021-87 (AGRAVADO), VALMIR PEDRO SCALCO - CPF: 308.117.750-20 (ADVOGADO), ALEXSANDRO MANHAGUANHA - CPF: 621.567.721-34 (ADVOGADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE BENS. AVERBAÇÃO DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO DE DIVÓRCIO. PEDIDO DE BLOQUEIO DOS FRUTOS CIVIS. RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA À PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedidos formulados em execução de título extrajudicial, consistentes na averbação da penhora em ação de divórcio, constrição de frutos civis (aluguéis) e reconhecimento de fraude à execução, além de imputar à exequente o ônus pela identificação de bens penhoráveis, sob pena de suspensão do feito.

2. A parte agravante sustenta haver decisão anterior favorável e preclusa que teria reconhecido a penhora e que o executado pratica atos de esvaziamento patrimonial. Pleiteia ainda justiça gratuita.

II. Questão em discussão
3. Há três questões em discussão:
(i) saber se a decisão agravada afronta a coisa julgada ao indeferir medida anteriormente deferida;
(ii) saber se há elementos suficientes para reconhecimento de fraude à execução; e
(iii) saber se microempresa em inatividade faz jus ao benefício da justiça gratuita sem prova robusta de hipossuficiência.

III. Razões de decidir
4. Decisões interlocutórias, mesmo que preclusas, não fazem coisa julgada material e podem ser revistas diante de novos elementos ou fatos supervenientes.
5. A inexistência de prova cabal quanto à ciência do devedor acerca da execução e à intenção de frustrar o juízo de expropriação afasta, por ora, o reconhecimento da fraude à execução, podendo a medida ser reiterada com novos elementos.
6. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige demonstração inequívoca da incapacidade econômica, não suprida por documentos genéricos como declarações fiscais ou certidões de inatividade.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido. Indeferido o pedido de justiça gratuita.

Tese de julgamento:

“1. A decisão que indefere medida incidental por ausência de prova robusta não viola a coisa julgada se fundada em juízo atual sobre os elementos probatórios.”
“2. O reconhecimento da fraude à execução exige demonstração da ciência inequívoca da execução e do intuito de esvaziar o patrimônio (concilium fraudis).”
“3. Pessoa jurídica só faz jus ao benefício da justiça gratuita se demonstrar, de forma inequívoca, sua real hipossuficiência econômica.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 505, 507, 508, 792, IV, e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.877.279/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.082.623/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 26.09.2022; Súmula 481/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
interposto por
STIC SERVICE LTDA – ME
, contra
CELSO GUEDES
, com o objetivo de
reformar decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0007855-22.2003.8.11.0041
, que
indeferiu os pedidos de averbação de penhora no rosto dos autos da ação de divórcio, constrição dos frutos civis (aluguéis) do imóvel objeto de penhora, e o reconhecimento da fraude à execução
, além de imputar à exequente a responsabilidade exclusiva pela identificação de bens penhoráveis, com ameaça de suspensão do feito.

Alega a agravante que a execução tramita há mais de 20 (vinte) anos, tendo enfrentado inúmeras dificuldades de localização do devedor, o qual reiteradamente atuou com manobras que visavam esvaziar o patrimônio e frustrar a efetividade da execução. Sustenta que a penhora do imóvel foi deferida desde 2008, com posterior avaliação e expedição de carta precatória, e que, em 2022, obteve nova decisão favorável determinando a penhora no rosto dos autos da ação de divórcio. Refere que tal decisão transitou em julgado.

Em suas palavras, a decisão agravada:

“avilta o devido processo legal, pois, exacerba o limite do impulso oficial, nos termos do art. 2º, do CPC, especialmente, diante da preclusão, coisa julgada, e contumácia do devedor”.

Para reforçar sua alegação, a agravante destaca que a decisão atacada
revogou, de forma implícita, decisão judicial anterior que deferira a penhora
, sem qualquer provocação da parte devedora, violando, assim, os princípios do contraditório e da coisa julgada. Sustenta ainda que
houve fraude à execução
, uma vez que o imóvel foi partilhado em divórcio
após o início da execução
, e que o executado seguiu percebendo aluguéis do bem.

Por fim, pleiteia a concessão da
tutela recursal antecipada
, a
reforma da decisão agravada
para manter a eficácia da penhora deferida, a penhora dos frutos civis oriundos do imóvel, o
reconhecimento da fraude à execução
e a concessão dos
benefícios da justiça gratuita
, sob o argumento de que é microempresa com atividades paralisadas e sem receita operacional há anos, conforme documentos anexados (DEFIS, extratos, certidões etc. – Id. 291173371).

O recurso foi recebido em 06 de junho de 2025, ocasião em que foi indeferido o pedido de tutela recursal (Id. 291698884).

A parte agravante interpôs agravo interno, atacando a decisão que indeferiu o pedido de tutela recursal, reiterando as fundamentações trazidas no recurso principal (Id. 297384372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
interposto por
STIC SERVICE LTDA – ME
, contra
CELSO GUEDES
, com o objetivo de
reformar decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, nos autos da
ação de execução de título extrajudicial
, que
indeferiu os pedidos de averbação de penhora no rosto dos autos da ação de divórcio, constrição dos frutos civis (aluguéis) do imóvel objeto de penhora, e o reconhecimento da fraude à execução
, além de imputar à exequente a responsabilidade exclusiva pela identificação de bens penhoráveis, com ameaça de suspensão do feito.

A parte agravante sustenta que a execução tramita há mais de 20 (vinte) anos e tem sido reiteradamente frustrada por manobras do executado voltadas à ocultação patrimonial.

Alega que a penhora do imóvel foi deferida desde 2008, sendo posteriormente determinada a averbação no rosto dos autos da ação de divórcio, decisão que teria transitado em julgado.

Defende que a decisão agravada revogou, de forma implícita e sem provocação da parte contrária, o deferimento anterior da penhora, afrontando o contraditório e a coisa julgada. Afirma também que houve fraude à execução, pois o imóvel foi partilhado após o ajuizamento da demanda, e o executado continuou a perceber os aluguéis do bem.

Impugna a imputação de responsabilidade exclusiva à exequente quanto à localização de bens penhoráveis, apontando violação ao devido processo legal. Por fim, requer a concessão da tutela recursal, o restabelecimento da penhora, o bloqueio dos frutos civis, o reconhecimento da fraude à execução e a gratuidade da justiça, alegando estar com as atividades empresariais paralisadas e sem receita.

Sem mais delongas, passo a análise do mérito recursal.

Em que pese toda a argumentação trazida pela parte agravante, entendo que sua pretensão não merece amparo. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
a configuração de fraude à execução não exige, necessariamente, que a alienação do bem ocorra após a citação válida, sendo suficiente, em determinadas circunstâncias, a ciência inequívoca da existência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, associada ao "
concilium fraudis
" entre as partes envolvidas na alienação
. É o que se extrai do recente julgado:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. AÇÃO DE DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS. FIADOR . FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. ALIENAÇÃO FRAUDULENTA DE TODOS OS BENS DO DEVEDOR. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEIS À IRMÃ E AO CÔNJUGE EM REGIME DE SEPARAÇÃO TOTAL DE PATRIMÔNIO. "CONCILIUM FRAUDIS" COMPROVADO . IRRELEVÂNCIA DE QUE A TRANSFERÊNCIA DOS BENS TENHA OCORRIDO ANTES DA CITAÇÃO FORMAL DO DEVEDOR. CIÊNCIA DA AÇÃO EM TRÂMITE. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior,
considera-se fraude à execução a transferência de bens entre familiares quando, ao tempo da alienação, tramitava contra o devedor alienante demanda capaz de reduzi-lo à insolvência
. 2 . A exegese do artigo 792, IV, do CPC/2015 (art. 593, II, do CPC/73), de se fixar a citação como momento a partir do qual poderá configurar-se a fraude à execução, exsurgiu com o nítido objetivo de proteger terceiros adquirentes de boa fé. No caso, não há terceiro de boa-fé a ser protegido, pois os elementos dos autos indicam haver a devedora transferido, de má-fé, todo o patrimônio à sua irmã e ao seu cônjuge, em regime de separação total de bens, quando já tinham ciência da demanda capaz de reduzi-la à insolvência. 3 . Assim, à vista das peculiaridades do caso concreto, bem delineadas na decisão do Juízo a quo, deve ser confirmada a decretação da fraude à execução, mesmo que o ato da transferência dos bens tenha ocorrido antes da citação formal da devedora no processo de execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”(STJ - AgInt no REsp: 1877279 SP 2020/0129208-2, Rel. Min. Raul Araújo, Data de Julgamento: 10/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022) (destaquei)

Não obstante, no presente momento processual, o conjunto probatório
não permite aferir, de forma clara e inequívoca, a presença de tais elementos — especialmente a demonstração robusta da ciência da execução e da intenção de frustrar o juízo de expropriação (concilium fraudis)
.

Por ora, a decisão agravada apenas indeferiu
a pretensão expropriatória imediata por ausência de prova concreta da fraude à execução, SEM IMPEDIR A REITERAÇÃO DA MEDIDA MEDIANTE JUNTADA DE NOVOS ELEMENTOS
.

Portanto, a efetivação da constrição
SEM A CERTEZA DE FRAUDE A EXECUÇÃO
pode implicar em risco inverso,
prejudicando terceiros eventualmente de boa-fé, além de comprometer a segurança jurídica
.

Mais uma vez é faz-se necessário salientar que, o indeferimento da medida não impede a reiteração do pedido, trazendo novos elementos, que, de fato, comprove a fraude a execução.

Por outro lado, a agravante sustenta, ainda, que a decisão recorrida seria nula por violar os princípios do contraditório, da ampla defesa e da coisa julgada, ao revogar, sem provocação da parte contrária, decisão anterior que teria determinado a penhora do imóvel e a sua averbação no rosto dos autos da ação de divórcio.

Tal alegação, no entanto,
não se sustenta à luz da sistemática processual vigente
.

Inicialmente, cumpre destacar que
não houve revogação de decisão anterior com trânsito em julgado
, mas sim novo exame, à luz da situação fática atual e dos elementos trazidos posteriormente aos autos, quanto à viabilidade de medidas constritivas pleiteadas.
A pretensa “coisa julgada” alegada pela parte agravante diz respeito a decisões interlocutórias
, que,
por sua natureza precária e modificável
, não produzem o efeito estabilizador próprio das sentenças definitivas (art. 505 do CPC).

Ademais, a decisão agravada não suprimiu o contraditório nem cerceou a defesa da parte exequente. Pelo contrário, a agravante teve ampla oportunidade de se manifestar e de apresentar documentos que embasassem seus pedidos,
tendo inclusive recorrido da decisão que ora se examina
. Não há nos autos qualquer vício que comprometa a validade formal da “
decisum
”.

Também não se verifica qualquer afronta ao art. 507 do CPC (preclusão) ou ao art. 508 (coisa julgada), já que a decisão agravada
não se insurgiu contra matéria já decidida com definitividade
, mas apenas
indeferiu pedido incidental por ausência de requisitos probatórios mínimos para seu acolhimento
, facultando inclusive a sua reiteração com novos elementos.

Portanto, não se verifica qualquer nulidade na decisão impugnada, razão pela qual a tese de violação à coisa julgada e ao contraditório
deve ser afastada
.

Por fim, a parte agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando estar com suas atividades empresariais paralisadas e sem receita, o que, segundo sustenta, impossibilita o custeio das despesas processuais. Para tanto, juntou aos autos declarações fiscais e documentos contábeis, na tentativa de demonstrar sua alegada hipossuficiência econômica.

Todavia,
a mera juntada de documentos genéricos
, como declarações anuais de inatividade ou comprovantes de receita bruta zerada,
não se revela suficiente para comprovar a real incapacidade financeira da empresa
, sobretudo tratando-se de pessoa jurídica com fins lucrativos, ainda que enquadrada como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.

Nos termos do
art. 98, caput, do Código de Processo Civil
, o benefício da gratuidade da justiça pode ser concedido à pessoa jurídica desde que demonstre,
de forma inequívoca
, a impossibilidade de arcar com os encargos do processo sem prejuízo de sua atividade. Contudo, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que a concessão do benefício à pessoa jurídica exige
prova cabal da sua incapacidade econômica
, sob pena de banalização do instituto.

Nesse sentido, vejamos:

“ AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA . PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL FAVORÁVEL. SÚMULA 481/STJ . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a concessão do benefício de gratuidade da justiça a pessoa jurídica somente é possível quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, inexistindo, em seu favor, presunção de insuficiência de recursos . Súmula 481/STJ. 2. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, considerou inexistente a comprovação da hipossuficiência financeira alegada para a concessão da gratuidade de justiça. A revisão dessa conclusão demandaria o reexame de fatos e provas, providência proibida nesta instância, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp: 2082623 SP 2022/0059623-9, Rel. Min. Raul Araújo, Data de Julgamento: 26/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/10/2022) (destaquei)

No caso, os documentos acostados não permitem aferir, com segurança, a real condição econômica da agravante.
Não foram apresentados extratos bancários, demonstrações contábeis completas, nem relatório de passivo atualizado
, que pudessem comprovar situação de crise financeira efetiva e duradoura. Ademais, a simples inatividade contábil, por si só,
não é sinônimo de hipossuficiência
, podendo decorrer, inclusive, de estratégia societária ou reorganização empresarial.

Portanto,
inexistindo nos autos prova idônea e suficiente da alegada impossibilidade de arcar com os custos do processo
, deve ser
indeferido o pedido de gratuidade da justiça
, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

Ante ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

Ademais,
INDEFIRO
o pedido formulado pela parte agravante de concessão da gratuidade da justiça, a qual conforme foi certificado pela Serventia Judicial já foi devidamente recolhida (Id. 291478859).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025